Tribunal: TJES
Processo: 5000394-07.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000394-07.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PEREIRA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5000394-07.2020.8.08.0006

RECORRENTE:
FABIO PEREIRA RODRIGUES E BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
FABIO PEREIRA RODRIGUES E BANCO BMG S/A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes que integram a relação processual.

Em sua peça recursal o BANCO BMG S/A esclarece que restou clara a total ciência do autor de que contratou um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado pessoal, afinal, neste último, é impossível a realização de saque com a utilização de cartão de crédito e muito menos de compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos complementares de faturas. “Ressalte-se que restou comprovado que os valores sacados foram recebidos em conta corrente de titularidade do recorrido (comprovantes TEDs anexos) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução dos créditos”.

Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

O recorrente FABIO PEREIRA RODRIGUES, por sua vez, registra a ocorrência de vício de vontade, quando da contratação do empréstimo, bem como ilegalidade praticada pelo recorrido/recorrente ao oferecer o empréstimo via cartão de crédito.

Requer a total procedência dos pleitos exordiais, para que seja declarada, inclusive, a nulidade da contratação, além de indenização por danos materiais, repetição de indébito, descontando-se o valor tomado por empréstimo, retornando as partes ao
status quo ante
.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Vieram-me os autos conclusos, para fins de prolação de novo julgamento em decorrência do reconhecimento, pela Turma Recursal, da não incidência do prazo de decadencial do art. 178, III do CC em face dos contratos de empréstimos consignados. Assim, passo a proferir novo julgamento, conforme razões que seguem: Trata-se de ação ordinária ajuizada por FABIO PEREIRA RODRIGUES em face de BANCO BMG S/A em que pleiteia, liminarmente, a suspensão das cobranças em sua folha de pagamento e que o requerido se abstenha de negativar seu nome. No mérito, a confirmação da liminar, a declaração de nulidade do contrato firmado, repetição do indébito, já em dobro, no valor de R$20.184,30 e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00. Decisão em ID 3946914, deferindo o pleito liminar. Alega o requerente que em junho de 2014 realizou contrato de empréstimo consignado com o requerido no valor de R$3.385,00. Informa que o empréstimo deveria ser pago em prestações mensais no valor de R$209,93. Assevera que em alguns meses não houve desconto de nenhum valor, e que em outros meses o valor descontado fora diverso do pactuado. Informa que recebeu um cartão de crédito do requerido, fazendo pequenas compras com ele. Alega que percebeu que apesar de estar saldando o empréstimo, por ter efetuado pagamento de 65 parcelas, o débito ainda estava em valor exorbitante. Aduz que ao analisar os documentos notou que o contrato de empréstimo consignado que acreditava ter contraído, na realidade era um cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo na folha de pagamento. Informa que o valor do empréstimo seria o valor sacado do cartão de crédito. Aduz que não fora informado pelo requerido que o valor do empréstimo seria lançado no cartão de crédito. Informa que realizou o pagamento de 65 parcelas com valores variados, perfazendo a quantia de R$13.477,15. Aduz que o empréstimo seria quitado com o pagamento de R$ 4.196,50, já incluído os juros sobre o montante inicialmente contraído a título de empréstimo, que era no importe de R$3.385,00. Em contestação, o requerido impugna o pedido de justiça gratuita e o valor da causa, bem como alega preliminar de necessidade de perícia. No mérito, alegou a ocorrência do instituto da decadência pelo fato do contrato ter sido realizado em 2014, sendo que a ação fora ajuizada em 2020. Afirma que não houve contratação de empréstimo consignado e sim de cartão de crédito consignado. Alega que o contrato era perfeitamente claro, não gerando dúvidas, com a disponibilização de um saque de R$3.385,00, e inclusive, compras em estabelecimentos comerciais pelo autor. Aduz inexistência de cobrança indevida, e de dano a ser indenizado, argumentando pela impossibilidade de repetição do indébito. Quanto a impugnação a assistência judiciária gratuita, rejeito-a, eis que de acordo com o art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Quanto a impugnação ao valor da causa, rejeito-a, vez que o valor da causa está correto, tendo a parte autora atribuído o valor que acredita ser devido e o que pretende receber a título de indenização por danos morais, na forma do art. 292, V, do CPC. Ademais, a vinculação ou não ao valor atribuído pela parte, para fins de fixar o montante indenizatório, é matéria meritória e como tal será analisada. Quanto a preliminar de necessidade de perícia, rejeito-a, vez que que o demandante não nega a contratação dos serviços ofertado pelo suplicado, sendo, portanto, desnecessária a pretendida prova pericial para analisar a veracidade da assinatura lançada no contrato objeto dos autos. Ultrapassadas as preliminares aventadas, passo ao exame do mérito. Inicialmente, registro que o caso em apreço deverá ser analisado sob a ótica da Lei 8.078/90, haja vista a evidente relação de consumo ajustada entre os litigantes, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme deferido por meio da decisão de ID 3946914. Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I do CPC. Em que pese ser o consumidor presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir prova mínima quanto aos fatos alegados, ainda que dependente de complementação no curso do processo. Quanto ao pedido de declaração de nulidade do contrato, por vício de consentimento, entendo não merecer acolhida, visto que, para tornar o débito inexistente por anulação de negócio jurídico, é necessário demonstrar a existência de um vício de consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente. Para que um contrato seja anulado faz-se necessária a presença de uma das causas constantes no art. 171 do Código Civil, que assim disciplina: "Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I- Por incapacidade relativa do agente; II- Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores." Sobre a questão de eventual vício de consentimento para a formação do instrumento contratual, a ensejar a sua rescisão, necessário trazer à lume lição sobre o tema, ou seja, o conceito de vícios de consentimento e suas formas: "Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa. São vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação. Erro - É o mais elementar dos vícios do consentimento. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, atua de modo que não seria de sua vontade, caso conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro. (...). Dolo - consiste em práticas ou manobras ardilosas, maliciosamente, levada a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro. (...) Coação - É a violência empregada por uma parte, a fim de forçar a outra à consecução de ato jurídico. A violência pode ser física, como, por exemplo, arma apontada, ou moral, como chantagem (Cesár Fiúza, Direito Civil, Del Rey Editora, 2008, pag. 230 a 235)." O art. 151 do Código Civil também refere que "a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta o paciente temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens." No caso vertente, verifico que a ré apresentou documentação apta a demonstrar que a contratação entabulada foi realizada de forma válida e legítima, por ter sido dado prévio conhecimento ao requerente sobre os termos e características da avença assumida, sendo demonstrado que a contração do serviço de cartão de crédito se deu consensualmente pelas partes. Isso porque, o termo do contrato de ID 4435263, devidamente assinado pelo requerente, deixa claro a ciência do consumidor sobre o tipo de serviço bancário contratado, qual seja, cartão de crédito BMG, com autorização para desconto em folha de pagamento, informação essa, inclusive, que consta em bom tamanho de leitura nas cláusulas 1 e 2 do tópico da autorização de desconto em minha remuneração/salário, contidas em contrato. Assim, ainda que o requerente afirme que não obteve a cópia do contrato, tal fato não autoriza o reconhecimento de ato ilícito pelo requerido, eis que, é dever do consumidor alfabetizado ler as cláusulas contratuais dispostas, principalmente quando essas são de simples intelecção. Faz-se importante salientar que do teor do extratos das faturas de cartão de crédito e demonstrativos de pagamentos realizados pelo autor resta clarividente que tinha pleno conhecimento sobre todas as características da avença assumida, visto que fazia o uso regular do cartão de crédito ofertado pela ré, seja por meio de compras no Mercado Livre, seja por meio de compras no comércio da cidade de Aracruz-es. Ademais, observa-se pelo conjunto probatório anexado aos autos que o requerente não é homem descurado de conhecimento, se tratando de policial militar aprovado em concurso público e, nesta condição, tem perfeito entendimento de após ler o contrato, saber o que está contratando. Desta forma, entendo por afastada a tese de ato ilícito apresentada pelo autor, pois, sabe o mesmo distinguir o que é um empréstimo com pagamento consignado em folha, da avença que é consistente na entrega de um cartão de crédito, com determinado limite para gasto, onde o pagamento se dá da forma consignada. Isso porque, concessão de empréstimo consignado e contratação de cartão de crédito são modalidades distintas e, certamente, se não soubesse o que contratava, teria se insurgido desde o início, e sequer desbloquearia o cartão e realizaria compras com o mesmo. Ademais, ainda que o autor afirme ter sido induzido a erro, entendo que o alegado vício de consentimento resta refutado pelo áudio disponibilizado em ID 4662581, que demonstra que o consumidor, expressamente, solicita o desbloqueio do plástico, evidenciado a regularidade das cobranças geradas a partir do pagamento mínimo da fatura do cartão. Desta forma, entendo que por ter o requerente procurado os serviços do requerido, ciente da contratação de cartão de crédito, quando podia recusá-lo optando pelo empréstimo comum ou buscando-o em outro estabelecimento bancário, resta afastado o pretendido dano moral, eis que a parte suplicante não pode se beneficiar da própria torpeza. Corroborando o entendimento externado, colaciono os seguintes julgados, inclusive, com o entendimento do STJ sobre o caso em comento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no AREsp: 1518630 MG 2019/0162866-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1349476 SP 2018/0213735-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019). APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSPARÊNCIA. O autor alega que pretendia contratar um empréstimo consignado, contudo, para sua surpresa, recebeu um cartão de crédito consignado, cujos encargos são mais onerosos comparativamente se o negócio jurídico tivesse a natureza de um empréstimo consignado. Nessa linha, pediu a anulação do negócio jurídico em razão de ter sido levado a erro e lhe ter faltado o devido esclarecimento. Há casos e casos. Realmente existem situações que as condições pessoais do consumidor contratante são de tal forma precária que se justifica a incompreensão do que está contratando, mas este não é o caso do autor, militar reformado e devedor contumaz, com quase duas dezenas de empréstimos consignados no seu contracheque. Não é um homem inexperiente nesta modalidade de contratação. Ademais, os documentos anexados pelo réu, indicam que o autor ao contratar tinha perfeita consciência do que fazia, haja vista que os documentos estampam dizeres tipo "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSAÇÃO PARA DÉBITO NO BI CARD", tendo acima, no preâmbulo, o dizer "CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO DO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL". Este documento não foi impugnado pelo autor. Nada lhe foi escondido. O autor, conscientemente, contratou um empréstimo utilizando-se da modalidade de cartão de crédito consignado. Não há, portanto, como proceder o seu pedido inicial, merecendo reforma a sentença. Recurso do réu provido, ficando prejudicado o do autor. (TJ-RJ - APL: 00086567820188190205, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 09/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c pedido de devolução em dobro do valor pago em excesso, além de verba compensatória. O apelante alega que foi iludido pelo apelado, que lhe entregou um cartão de crédito cujo pagamento se daria pela forma consignada, ao invés de lhe conceder um empréstimo consignado. Só agora, mais recentemente, é que o apelante resolveu dizer-se "iludido" pelo banco apelado, assertiva sem um mínimo lastro probatório. Merece destaque o contrato assinado pelo próprio autor/apelante, no qual consta tanto a emissão do cartão de crédito, quanto o desconto mensal em folha de pagamento. Portanto, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentação diversa. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 00213407220178190204, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 26/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-28). Assim, entendo que não resta evidenciado a existência de erro, dolo ou coação física ou moral, vez que demonstrado dos autos que a contratação foi entabulada de forma válida, por ter sido dado pleno conhecimento ao requerente sobre a modalidade contratual, e de que, o valor por ele solicitado se daria a título de saque do limite do seu cartão de crédito, pelo que não se denota, engano ou manobra dolosa da requerida, haja vista ser dever do contratante prestar atenção no teor do contrato que estava sendo lido em seu favor. Desta forma, entendo que não há que se falar em nulidade do negócio jurídico realizado, merecendo o pleito declaratório seguir o caminho da improcedência. Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo não merecer acolhida, eis que os descontos de valores variados efetuados na folha de pagamento do autor (ID 3945618), foram realizados em cumprimento ao contrato de empréstimo consignado. Assim, entendo que a ré agiu em exercício regular de direito, vez que os pagamentos implementados pelo autor em seu favor, mediante desconto em folha de pagamento, decorreu de ato válido e legítimo, gerado pela estrita vontade do requerente, que procurou a ré com o objetivo de contratar o serviço de cartão de crédito BMG, com autorização para desconto em folha de pagamento. Portanto, por serem os pagamentos, inerentes ao negócio jurídico firmado por instrumento contratual válido, legítimo e exigível, entendo que o pedido de repetição do indébito merece seguir o caminho da improcedência. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer acolhida, ante a inexistência de prática de ato ilícito pelo requerido, por ter sido evidenciada a regularidade das cobranças imputadas a titulo de quitação de dívida, que fora legitimamente contraída pelo devedor. Assim, em virtude da modalidade indenizatória em comento necessitar, para sua configuração de existência de um ato lícito, um dano e o nexo de causalidade, sendo que, na inocorrência de um deste elementos, como se deu no caso em voga, entendo que resta afastado o dever de indenizar. Quanto aos pedidos de suspensão das cobranças e abstenção de negativação do nome do autor, entendo merecerem prosperar, isso porque ainda que, que a contratação seja válida e legítima, não posso deixar de observar que resta comprovado que o autor já pagou, a título de ressarcimento de R$ 3.385,00, o valor de R$13.477,15, conforme se observa dos extratos de ID 3945618. Desta forma, embora seja legítimo e autorizado pelo Banco Central a imposição de juros contratuais em patamar superior nos contratos de cartão de crédito em virtude da natureza da avença, observo que o pagamento mensal efetuado pelo autor, por força de disposição contratual, apenas no mínimo, fatalmente dificultará a quitação do contrato, embora já implementado um pagamento quase três vezes maior que o quantum contraído por meio de saque. Assim, ainda que o consumidor tivesse plena ciência da modalidade de pagamento da fatura do cartão de crédito, que sempre seria no mínimo, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 51, § 1º, III c/c § 2º primeira parte, do CDC, para fins acolher os pedidos obrigacionais, a vista que, o valor pago pelo consumidor é indubitavelmente suficiente à quitação da avença. Prevê os dispositivos legais acima mencionados: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...); § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato (...). Assim, entendo que os referidos pleitos merecem seguir o caminho da procedência, a fim de resguardar o requerente de ser penalizado por dívida que, pelo valor pago, encontra-se quitada. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, e II do CPC, para condenar a parte requerida quanto aos pedidos obrigacionais, e via de consequência, declaro a quitação da dívida, objeto dos autos, pelo autor, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Sentença, desde já, publicada e registrada por meio do sistema PJE. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Em caso de interposição de Recurso Inominado, certifique-se quanto a tempestividade e o preparo recursal (caso não haja pedido de assistência judiciária gratuita). Após, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Por fim, havendo ou não a apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de conclusão, em conformidade a orientação do CNJ, constante do Manual de Procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis. Diligencie-se”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Embora seja presumível que os fatos tenham gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente/autora.

É certo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a sentença apreciou adequadamente a pretensão autoral. Apenas a título de complementação, recorde-se que a sentença entendeu que “do teor do extratos das faturas de cartão de crédito e demonstrativos de pagamentos realizados pelo autor resta clarividente que tinha pleno conhecimento sobre todas as características da avença assumida, visto que fazia o uso regular do cartão de crédito ofertado pela ré, seja por meio de compras no Mercado Livre, seja por meio de compras no comércio da cidade de Aracruz-es. Ademais, observa-se pelo conjunto probatório anexado aos autos que o requerente não é homem descurado de conhecimento, se tratando de policial militar aprovado em concurso público e, nesta condição, tem perfeito entendimento de após ler o contrato, saber o que está contratando. Desta forma, entendo por afastada a tese de ato ilícito apresentada pelo autor, pois, sabe o mesmo distinguir o que é um empréstimo com pagamento consignado em folha, da avença que é consistente na entrega de um cartão de crédito, com determinado limite para gasto, onde o pagamento se dá da forma consignada”.

Registre-se, ainda, que o autor já pagou, a título de ressarcimento da quantia de R$ 3.385,00, o valor de R$ 13.477,15 (evento 3945618). E como bem destacou a magistrada “a quo”, “embora seja legítimo e autorizado pelo Banco Central a imposição de juros contratuais em patamar superior nos contratos de cartão de crédito em virtude da natureza da avença, observo que o pagamento mensal efetuado pelo autor, por força de disposição contratual, apenas no mínimo, fatalmente dificultará a quitação do contrato, embora já implementado um pagamento quase três vezes maior que o quantum contraído por meio de saque. Assim, ainda que o consumidor tivesse plena ciência da modalidade de pagamento da fatura do cartão de crédito, que sempre seria no mínimo, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 51, § 1º, III c/c § 2º primeira parte, do CDC, para fins acolher os pedidos obrigacionais, a vista que, o valor pago pelo consumidor é indubitavelmente suficiente à quitação da avença. Prevê os dispositivos legais acima mencionados: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...); § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato (...). Assim, entendo que os referidos pleitos merecem seguir o caminho da procedência, a fim de resguardar o requerente de ser penalizado por dívida que, pelo valor pago, encontra-se quitada”.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço dos recursos para negar-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (
pro rata
). Sobresto a exigibilidade em relação ao recorrente FABIO PEREIRA RODRIGUES, enquanto perdurar o estado de necessidade.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.